Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002461-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), GILMAR GUBERT - CPF: 636.230.059-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - No presente caso, não foi evidenciado qualquer contradição no Acórdão objurgado, visando ele, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1002461-81.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
GILMAR GUBERT

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gilmar Gubert contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento apresentado Estado de Mato Grosso (Embargado), para manter a penhora sobre os valores encontrados nas contas do Executado/Embargante, restando, assim, ementado:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Executado, o que não ocorreu nos autos.

O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.

É certo que, com artigo 15, I, da Lei n. 6.830/80, somente é dispensada a anuência da Fazenda Pública quando o executado requer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Portanto, requerida a substituição de valores constritos por imóvel, o consentimento do Agravante seria indispensável.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, ao argumento de que houve ofensa ao que dispõe os artigos 805 e 829, § 2o, do CPC e o artigo 5o, LV e XXXV, da CF.

Aduz que, há uma contradição nos próprios argumentos do v. acórdão, pois não é suprema a decisão de que tem que se observar a gradação legal, ou ainda que tem que ser substituída a penhora em dinheiro, fiança bancária, ou seguro garantia ou ainda de que o meio menos gravoso tem que ser objetivo em seus argumentos.

Assevera que, a regra estabelecida no artigo 11 da LEF não é absoluta, podendo ser mitigada em situações específicas e diante das peculiaridades do caso concreto, pois embora a execução se processe no interesse do credor (art. 797 do CPC – aplicável às execuções fiscais nos termos do artigo 1o da LEF), a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), de modo a permitir a conciliação desses dois princípios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça relativizando a ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal – A posição adotada pela Fazenda Pública de apenas aceitar dinheiro (art. 11 , I da LEF) como garantia da execução fiscal, além de eventualmente poder inviabilizar a atividade do executado, dificulta o acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas na Constituição da República (art. 5o, incisos LV e XXXV).

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios para o fim de que seja sanada a contradição apontada e, por consequência, negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Origem.

Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 55468507).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Gilmar Gubert,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (Embargado), o qual foi provido por esta Câmara de Direito Público, com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Embargado, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Executado, o que não ocorreu nos autos.

O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.

É certo que, com artigo 15, I, da Lei n. 6.830/80, somente é dispensada a anuência da Fazenda Pública quando o executado requer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Portanto, requerida a substituição de valores constritos por imóvel, o consentimento do Agravante seria indispensável.

Analisando detidamente os autos, tenho que os embargos não prosperam, diante da ausência do vício apontado, além de que, o objetivo do Recorrente é a revisão da decisão proferida, o que é vedado nesta via eleita.

Isso porque, o acórdão foi claro e objetivo no sentido de que em que pese o dinheiro esteja na ordem prioritária estabelecida no rol dos art. 835 do CPC e da Lei no 6.830/80, em seu artigo 11, em casos excepcionais,
quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade admite-se a substituição da penhora de dinheiro.

Com efeito, o artigo 847 do Código de Processo Civil possibilita ao executado requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove que a medida lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao exequente.

Na espécie, o Executado apresentou pedido de substituição da penhora em dinheiro, apresentando bem imóvel de sua propriedade, sem comprovar que a manutenção do bloqueio em dinheiro, por meio do sistema BACENJUD se revelou onerosa, conforme consignando no acórdão recorrido.

Desse modo, não se registrando nos embargos qualquer contradição, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assim, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021